Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014159-50.2020.8.11.0000 - – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
AGRAVADO: SUELI CRISTINA GIUSTTI E OUTRO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A com o fito de suspender a decisão que, nos autos dA Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1028585-46.2017.8.11.0041, ajuizada contra SUELI CRISTINA GIUSTTI E OUTRO determinou a emenda da inicial, com a juntada de contrato legível, sob pena de multa de 20% do valor da causa, na forma do 77, inciso IV do CPC, devidamente atualizada em favor do Estado.
Alega que ingressou com ação de Execução em face do inadimplemento contratual do agravado, sendo determinada a emenda da petição inicial para juntada do contrato de forma legível; Afirma que juntou o contato de financiamento, contudo, novamente a fotocópia se manteve ilegível e a inércia em cumprir a determinação judicial gerou a condenação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, no importe de 10% do valor da causa; Assevera que peticionou esclarecendo que não possui o contrato na forma original, motivo pelo qual é impossível o cumprimento do decisum, entretanto, o Juiz do feito determinou o cumprimento de nova emenda, sob pena de nova condenação em multa, desta vez em 20% do valor da causa.
Defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, haja vista o risco iminente de prejuízo do agravante, de forma que pretende a reforma da decisão que aplicou multa de 20% do valor da causa.
Aduz a impossibilidade da incidência de nova multa pelo mesmo fato gerador, principalmente por que o agravante já manifestou a impossibilidade de cumprimento da determinação de emenda, pois não possui outra via do contrato.
Alega que há no caso verdadeiro “bis in idem”, pois houve a cumulação das multas por ato atentatório à dignidade da justiça, ambas relativamente ao mesmo motivo, qual seja, a inércia em cumprir a emenda da petição inicial, devendo ser provido o recurso para reconhecer o bis in idem da cumulação indevida de multas, e revogar a condenação em ato atentatório à dignidade da justiça.
Aduz que o valor da multa, considerando a natureza da sua fixação, se mostra efetivamente exagerado e desproporcional, e um fator de enriquecimento indevido, de modo que deve ser reformada tal decisão a fim de inibir a multa fixada, uma vez que não houve descumprimento de determinação judicial mas sim impossibilidade de cumprimento, como medida de justiça.
Dessa forma, postula pela concessão do efeito suspensivo, a fim suspender a decisão recorrida e no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina quea probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.(in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015) (grifei).
Ademais, ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
A parte agravante busca por meio do presente recurso, liminarmente, suspender e, no mérito, reformar a decisão que reiterou a emenda da inicial, com a juntada de contrato legível, sob pena de multa de 20% do valor da causa, na forma do 77, inciso IV do CPC, devidamente atualizada em favor do Estado.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro os requisitos necessários a ensejar o deferimento da tutela recursal neste momento processual, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos elementos probatórios, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:
“Tendo em vista, que se trata de ação interposta em 14/09/2017 a ausência de juntada do contrato conforme diversos despachos proferidos, inclusive com admoestação de extinção, assim INTIME-SE O BANCO VIA CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO, para cumprir em 05 dias sob pena de extinção por manifesta falta de interesse.
Diante da resistência indevida e o tempo transcorrido, em caso de pedido diverso será aplicada a multa do artigo 77, IV do CPC, em 20% do valor da causa devidamente atualizada em favor do Estado” (id no 33054456 – autos originários)
Numa análise superficial dos autos, nota-se que no despacho (id no 14327964 – autos originários), o MM. Juiz já havia intimado o exeqüente para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando cópia onde seja possível a leitura de todas as cláusulas, sob pena de extinção. Entretanto, ao se manifestar por meio de petição (id no 17842923 – autos originários) juntou documentos diversos completamente ilegíveis, sendo novamente intimado pelo juízo para cumprir o despacho anterior, no prazo de 5 dias, sob pena de ser reconhecido o disposto no artigo 77, IV do CPC. (id no 18850157), porém, no id 20502209 restou certificado que o Agravante deixou transcorrer o prazo mantendo-se inerte.
Ato seguinte, concluso ao juiz, este pronunciou:
“Trata-se de Ação de Execução interposta por BANCO BRADESCO em face de UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI e SUELI CRISTINA GIUSTTI, todos qualificados nos autos.
O presente feito se arrasta desde 09/2017 sem nenhuma tentativa de citação das executadas ante a desídia do credor.
Na interlocutória de ID 18850157 foi intimado pela segunda vez para realizar a juntada do contrato de maneira legível, sob pena de reconhecimento do disposto no artigo 77, IV do Código de Processo Civil.
No ID 20502209 foi certificado que o exequente deixou transcorrer o prazo mantendo-se inerte.
Desta feita, aplico ao credor a multa do artigo 77, §2o do CPC em 10% do valor da causa em favor do Estado, devendo o Sr. Gestor proceder conforme orientação da CGJ, de forma que o Estado possa receber seu crédito.
No mais, intimo novamente a instituição financeira para que, no prazo de 05 dias, acoste aos autos cópia legível do contrato, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
Restando inerte, intime-se via correio, para cumprir no mesmo prazo, com a mesma admoestação. (...)” id no 20838862
Ocorre que o agravante, devidamente intimado, após se manifestar (ids IDs 21145623, 21145625, 21158759 e 21157862) informou não possuir outra cópia do contrato firmado entre as partes, de modo que o Juiz, de acordo com a nossa legislação processual, por considerar o contrato um pressuposto imprescindível para as ações de execuções, já que constitui a prova da existência de título líquido, certo e exigível sob o qual se fundam a pretensão do exeqüente determinou que o mesmo exibisse na secretaria as originais do mesmo, ficando sob a guarda do Sr. Gestor até o final da ação, visando garantir o direito de ação ao Banco e à parte adversa da ampla defesa, além de indeferir e, com razão, a dilação de prazo, tendo em vista os anos que o processo se arrasta desde a sua propositura em 2017, sem que o autor tomasse providências que lhe cabe. (id no 24095503)
Como é cediço, a multa em questão não se trata de astreinte ou multa diária para hipótese de descumprimento de determinação judicial e a partir da análise das provas dos autos e documentos juntados pelo Agravante concluiu o Juízo pela presença do elemento subjetivo para aplicação da multa em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, não se confundindo com astreintes que possui natureza eminentemente coercitiva e, inclusive, pode ser cumulada com aquela prevista no Art. 77 do CPC.
Com efeito, a priori, merece destaque a observação exarada pelo juízo nas decisões, no que tange ao tempo que a execução foi proposta, qual seja, em setembro de 2017 e até o presente momento não se operou nem mesmo o cumprimento de uma simples emenda à inicial.
Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente; ao contrário, o que se denota dos autos é o reiterado descumprimento do provimento jurisdicional, o que, em tese, configura ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à cominação de multa.
Portanto, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que sem prejuízo do convencimento que poderei formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar pleiteada.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se ao juízo do feito.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 3 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora